Tribunal: TJDFT
Processo: 0710211-75.2020.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MAIOR. ENSINO MÉDIO.
1. A maioridade faz cessar o dever de o genitor prestar alimentos com fundamento no dever de sustento, decorrente do poder familiar. Remanesce, contudo, o dever previsto no art. 1.694 do Código Civil, fundado no parentesco.
2. O advento da maioridade civil do alimentando não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, apenas afasta a presunção de necessidade do encargo alimentar. Nessas situações, há que se perquirir se o alimentante possui condições de prestar os alimentos e se o alimentando ainda necessita da pensão.
3. A exoneração da pensão alimentícia não é possível quando se verifica que o alimentando ainda necessita dos alimentos, pois estuda e não exerce atividade remunerada, e não resta demonstrada a impossibilidade do alimentante em arcar com o pagamento da verba.
4. Apelação desprovida.